Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-47.2016.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001342-47.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO SANTOS - CPF: 012.871.361-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – OPERADOR DE MÁQUINAS – DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO – CERCEAMENTO DE DEFESA – N]AO OCORRÊNCIA – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em cerceamento de defesa diante da dispensa na produção de provas que visavam discutir, justamente, o mérito da decisão administrativa, matéria alheia à competência do Judiciário.

2.

Não se verificando nenhuma ilegalidade no ato administrativo que culminou na demissão do Apelante por abandono do cargo, não há se cogitar em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCELO RIBEIRO SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade De Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Condenação em Danos Materiais
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE Alto Araguaia (proc. n. 0001342-47.2016.8.11.0020
), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor econômico almejado
, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requerida, notadamente a testemunhal, que visava comprovar que fora demitido injustamente.

Afirma que sua inassiduidade foi provocada por problemas psicológicos em razão da distância que mantinha de sua entidade familiar, consoante laudos constantes dos autos, tema que não foi adequadamente abordado pela comissão processante, inexistindo
animus abandonandi
.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença pro
error in procedendo
ou sua reforma, no mérito, com a determinação de sua reinserção no cargo público.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 62010453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022